Tribunal: TJDFT
Processo: 0708986-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708986-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: KATHARYNE BEATRIZ DE SOUZA FARIA CARVALHO RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de reclamação proposta por Katharyne Beatriz de Souza Faria Carvalho contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal no processo n. 0704374-49.2024.8.07.0020. Katharyne Beatriz de Souza Faria Carvalho propôs ação de responsabilidade civil contra Iota Empreendimentos Imobiliários S.A. e José Celso Gontijo Engenharia S.A. no Segundo Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras em razão do atraso na entrega do apartamento n. 1, Quadra 501, conjunto 2, lote 5, bloco B2, Condomínio 50, localizado no empreendimento Itapoã Parque (id 69694768, p. 9). O Segundo Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação. Declarou a mora quanto à entrega do imóvel e condenou Iota Empreendimentos Imobiliários S.A. e José Celso Gontijo Engenharia S.A. a pagarem R$ 4.872,71 (quatro mil oitocentos e setenta e dois reais e setenta e um centavos), relativos aos juros de obra antecipados, e R$ 4.460,82 (quatro mil quatrocentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos), a título de lucros cessantes (id 64650583). A Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal proveu parcialmente o recurso inominado interposto por Katharyne Beatriz de Souza Faria Carvalho para declarar a mora a partir de 28.10.2023. Concordou com a aplicação do Tema Repetitivo n. 996 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto. Contudo, rejeitou a alteração do valor de locação do imóvel. Observou que o ressarcimento deve referir-se ao valor de locação que poderia ser auferido em relação ao imóvel adquirido e não a imóvel distinto. Rejeitou a cumulação da inversão da cláusula penal moratória porque haveria cumulação com lucros cessantes, o que violaria o Tema Repetitivo n. 970 do Superior Tribunal de Justiça (id 66953040). Katharyne Beatriz de Souza Faria Carvalho alega que o acórdão violou os Temas Repetitivo n. 971 e 996 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que o valor de R$ 637,26 (seiscentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos) não corresponde ao valor de mercado de aluguéis de imóveis similares. O valor de mercado seria de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais). Considera que a indenização violou o Tema Repetitivo n. 996 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que a não inversão da cláusula penal violou o Tema Repetitivo n. 971 do Superior Tribunal de Justiça. Pede a anulação do acórdão para prevalecer as teses estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça. Atribuiu à causa o valor de R$ 54.744,79 (cinquenta e quatro mil setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e nove centavos) (id 69693897). Concedi o benefício da gratuidade da justiça a Katharyne Beatriz de Souza Faria Carvalho. Intimei-a para manifestar-se sobre a adequação da via eleita e um possível uso da reclamação como sucedâneo recursal (id 70248497). Ela apresentou petição. Afirma que o acórdão impugnado deixou de aplicar os Temas Repetitivo n. 971 e 996 do Superior Tribunal de Justiça (id 70440466). É o relatório. Verifico a carência de ação. É necessário ter interesse e legitimidade para postular em Juízo, conforme exige o art. 17 do Código de Processo Civil. O dispositivo refere-se ao que a doutrina denomina condições da ação. As condições da ação relacionam-se com o exercício do direito de ação. Permitem ou impedem o exame do mérito, assim o Juiz investiga se a demanda é necessária, se a tutela pretendida é útil e adequada e se a parte tem legitimidade para pedi-la antes de decidir o mérito.[1] O Juiz deve indeferir a petição inicial quando o autor carece de legitimidade ou interesse processual (arts. 330, inc. III, e 485, inc. I, do Código de Processo Civil). O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. Configura-se quando o autor for compelido a acionar o Poder Judiciário como forma de obter o bem da vida desejado porque o réu recusa-se a ceder à sua pretensão. A utilidade está presente quando a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito. A utilidade desaparece quando o provimento pretendido não for adequado para solucionar o conflito narrado pelo autor. A via escolhida para impugnar o acórdão é inadequada. A reclamação é cabível para preservar a competência dos Tribunais ou garantir a autoridade das suas decisões, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (art. 988, incs. I a IV, do Código de Processo Civil). A propositura de reclamação de competência da Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios com base no art. 18, inc. VI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, incluído pela Emenda Regimental n. 1/2016, pressupõe a divergência entre acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sumulado ou consolidado em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. A leitura da petição inicial demonstra que a reclamação foi proposta com o objetivo exclusivo de rediscutir o acórdão. O caso concreto não se enquadra na hipótese legal de admissão da reclamação. O acórdão impugnado não contrariou o entendimento firmado nos Temas Repetitivos n. 971 e 996 do Superior Tribunal de Justiça. As circunstâncias fáticas não são idênticas. O Tema Repetitivo n. 996 do Superior Tribunal de Justiça definiu, entre outras teses, que o prejuízo do comprador é presumido no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida. O prejuízo consiste na injusta privação do uso do bem, o que enseja o pagamento de indenização na forma de aluguel mensal com base no valor locatício de imóvel assemelhado.[2] A Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal fixou indenização mensal pela privação do bem. Cita, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Apenas não concordou com o valor do aluguel sugerido por Katharyne Beatriz de Souza Faria Carvalho. Observou que o valor da indenização deve referir-se ao valor de locação que poderia ser auferido em relação ao imóvel adquirido e não a imóvel distinto. Trata-se de uma aplicação razoável do precedente. A alegação de violação ao Tema Repetitivo n. 971 do Superior Tribunal de Justiça desconsidera o contexto fático e os demais precedentes apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça, também vinculantes. O Tema Repetitivo n. 971 do Superior Tribunal de Justiça admitiu a possibilidade de inversão da cláusula penal fixada exclusivamente para o inadimplemento do adquirente. Contudo, o Tema Repetitivo n. 970 do Superior Tribunal de Justiça impede a cumulação da cláusula penal moratória com indenização por lucros cessantes. A Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal não se recusou a inverter a cláusula penal moratória. Observou apenas que o caso seria de aplicação do Tema Repetitivo n. 970 do Superior Tribunal de Justiça porque Katharyne Beatriz de Souza Faria Carvalho optou por receber indenização no valor do aluguel. Katharyne Beatriz de Souza Faria Carvalho pretende estender as teses para situações fáticas distintas e utiliza a reclamação como mais uma via recursal, o que não corresponde ao preceito legal. A reclamação não é instrumento processual apto a reapreciar provas. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a petição inicial da reclamação utilizada como sucedâneo recursal deve ser indeferida, ainda que o reclamante invoque precedente qualificado como pretexto para obter a modificação do acórdão. A reclamação é um instrumento excepcional de controle da segurança jurídica, portanto não deve ser utilizada inadequadamente como instrumento jurídico para impugnar decisões judiciais fora das hipóteses legais.[3] Ante o exposto, indefiro a petição inicial. Extingo o processo sem resolução do mérito com base no art. 330, inc. III, do Código de Processo Civil. Condeno Katharyne Beatriz de Souza Faria Carvalho a arcar com as custas processuais. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência porque não houve citação até o momento. Suspendo as obrigações decorrentes da sucumbência em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido (id 70248497). Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.112-1.113. [2] STJ, REsp 1.729.593, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 25.9.2019. [3] TJDFT, RCL 0713382-52.2020.8.07.0000, Câmara de Uniformização, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 2.8.2021.